Tribunal: STJ
Processo: 0086772-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 988733 - RJ (2025/0086772-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO SOUZA DA CRUZ
ADVOGADOS
: RUBEM JOSÉ BASTOS VIANNA - RJ056497
PEDRO RAMON SILVESTRE VIANNA - RJ225511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
SUCEDÂNEO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS
TENTADOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO E IMINENTE À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL.
INOBSERVÂNCIA
DAS
REGRAS
DE
PREVENÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
MANIFESTO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c2a92b71-c27e-492c-9b64-8b2533fd106a

AgRg no HABEAS CORPUS No 988733 - RJ (2025/0086772-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO SOUZA DA CRUZ
ADVOGADOS
: RUBEM JOSÉ BASTOS VIANNA - RJ056497
PEDRO RAMON SILVESTRE VIANNA - RJ225511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
SUCEDÂNEO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS
TENTADOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO E IMINENTE À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL.
INOBSERVÂNCIA
DAS
REGRAS
DE
PREVENÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
MANIFESTO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de BRUNO SOUZA DA CRUZ
contra a decisão monocrática por meio da qual indeferi liminarmente o
,
habeas corpus
conforme esta ementa (fl. 298):
SUBSTITUTIVO. ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO E
IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOBSERVÂNCIA
DAS REGRAS DE PREVENÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
indeferido liminarmente.
Writ
O agravante reitera a tese de violação do princípio do juiz natural, em
razão da inobservância das regras de prevenção.
Documento eletrônico VDA47495763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 17:39:23
Código de Controle do Documento: fca11ea9-603d-429a-8c47-08b244160258

Sustenta, com base em precedentes dos Tribunais Superiores, que o
é cabível para discutir a competência por prevenção, sobretudo quando
habeas corpus
demonstrado risco concreto à liberdade de locomoção do paciente.
Alega tratar-se de matéria de ordem pública, atingida por nulidade absoluta,
razão pela qual não se aplica ao caso a Súmula n. 706 do Supremo Tribunal Federal.
Aduz que não houve supressão de instância quanto ao tema arguido, uma
vez que o Colegiado do Tribunal local se manifestou nos embargos de declaração,
ratificando a decisão da relatora do recurso, que indeferiu o requerimento de remessa
dos autos ao desembargador prevento.
Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, o encaminhamento do feito à apreciação da Sexta Turma.
Deixei de abrir prazo para a apresentação de contrarrazões.
Na Corte de origem, ainda está pendente o julgamento dos embargos
infringentes e de nulidade, opostos pelo agravante.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Apesar do esforço argumentativo nas razões recursais, como já ressaltado,
não se admite a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, salvo em
writ
situações excepcionais de flagrante ilegalidade, caracterizadora de constrangimento
ilegal manifesto.
Tal hipótese não se verifica no caso concreto, especialmente porque não se
constata risco concreto e iminente à liberdade de locomoção do acusado, que

responde à ação penal em liberdade.
Ademais, não se sustenta a alegação de ausência de supressão de
instância, uma vez que, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal a quo
reconheceu expressamente tratar-se de questão nova, não suscitada nas razões do
recurso em sentido estrito (fl. 288). E, embora tenha sido mencionada a decisão
não houve deliberação sobre os
monocrática que indeferiu a pretensão defensiva,
fundamentos nela contidos. Por esse motivo, é inviável a apreciação da irresignação
defensiva por esta Corte, diante da ausência de pronunciamento colegiado pela
instância antecedente.
Documento eletrônico VDA47495763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 17:39:23
Código de Controle do Documento: fca11ea9-603d-429a-8c47-08b244160258

Com efeito, a ausência de risco iminente à liberdade de locomoção do
paciente impede a utilização do habeas corpus como meio para a revisão de questões
(AgRg no HC n. 903.877/SP, Ministra
processuais não decididas pela instância inferior
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024).
Sem contar que este Superior Tribunal, em consonância com o enunciado n.
706 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, compreende que a inobservância da
regra de competência por prevenção do Juízo se traduz em nulidade relativa, que deve
ser suscitada na forma e no momento processual adequados, com a demonstração do
, o que não ocorreu na espécie (AgRg no HC n. 807.336/SP, Ministro
efetivo prejuízo
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
15/3/2024
Inequivocamente, o agravante não conseguiu refutar os fundamentos
da decisão de fls. 298/300, que mantenho por seus próprios e suficientes motivos.
Assim,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47495763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 17:39:23
Código de Controle do Documento: fca11ea9-603d-429a-8c47-08b244160258

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 988.733 / RJ
Número Registro: 2025/0086772-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03176599220108190001 3176599220108190001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RUBEM JOSE BASTOS VIANNA
ADVOGADOS : RUBEM JOSÉ BASTOS VIANNA - RJ056497
PEDRO RAMON SILVESTRE VIANNA - RJ225511
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: BRUNO SOUZA DA CRUZ
CORRÉU
: BRUNO ROCHA ANDRADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO SOUZA DA CRUZ
ADVOGADOS : RUBEM JOSÉ BASTOS VIANNA - RJ056497
PEDRO RAMON SILVESTRE VIANNA - RJ225511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48335763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 5a3f3af4-b1eb-4c8e-a781-89165e767767

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 5a3f3af4-b1eb-4c8e-a781-89165e767767